Tribunal: TJES
Processo: 5009074-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009074-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Em apertada síntese, a autora alega que foi vítima de uma prática abusiva do banco réu, que teria celebrado um contrato de cartão de crédito consignado (RCC) sem o seu consentimento, pois possuía intento de contratar empréstimo consignado na modalidade convencional, e tal fato resultou em descontos infindáveis em seu benefício previdenciário.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a contratação regular e devido acesso à informação ao consumidor dos termos contratuais.

3.
Em Recurso Inominado, a parte autora, ora recorrente, defende a reforma da sentença. Argumenta que o contrato é nulo por vício de consentimento e que não recebeu informações claras e adequadas sobre o produto contratado. Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco em danos morais. A recorrida pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença de primeira instância deve ser reformada. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que o autor tenha formalmente anuído aos termos do contrato de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora”.

6. A tese da recorrida de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial e que a parte autora se beneficiou dos valores creditados não se sustenta. A ré não demonstrou o envio e uso do cartão aptos a legitimarem a regularidade da contratação. O conjunto probatório produzido nos presentes autos, não demonstram que o banco forneceu informações claras e adequadas sobre o produto, o que macula a validade do negócio jurídico.

7.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, considerado a inidoneidade da contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

8. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR A SENTENÇA
, e, por conseguinte:

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC - CONTRATO Nº 764147050), e, consequentemente, a inexistência de qualquer débito dele decorrente.

Determinar a restituição em dobro dos valores descontados a título de cartão de crédito RCC no benefício da recorrente, desde setembro de 2022, aplicando-se desde cada desconto indevido exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Condenar o BANCO PAN S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; com juros a partir da data do arbitramento desta sentença, (Súmula 362/STJ); sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

9.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)